Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711526-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA MOURA, JUNO REGO, LISE SABACK MALTEZ GURGEL, MARIA DAS GRACAS SANTOS CARNEIRO, WELGMA CUNHA FROTA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 19425105, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto para cassar a sentença (ID no 19079284). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO